Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-69.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004567-69.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA AMBROZIO (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ PEROSSI - CPF: 124.654.828-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SIGILO DE DADOS SENSÍVEIS DE SAÚDE. LEI Nº 14.289/2022. ALCANCE DO TERMO “MANIFESTAÇÕES”. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo em execução penal, deu parcial provimento ao recurso para determinar o sigilo parcial dos autos, restringindo o acesso a documentos e manifestações que contenham informações relativas à condição de saúde do apenado, com fundamento na Lei nº 14.289/2022. O embargante sustenta omissão quanto à extensão do sigilo às futuras decisões judiciais, requerendo esclarecimento para que tais atos também sejam abrangidos pela proteção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar que o sigilo parcial determinado abrange as futuras decisões judiciais que contenham dados sensíveis de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado.

4.

A omissão configura-se apenas quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, o que não ocorre quando a matéria foi implicitamente resolvida no decisum.

5.

O acórdão embargado estabelece, de forma clara, a mitigação do princípio da publicidade para resguardar a intimidade, determinando sigilo sobre documentos e manifestações que versem sobre a condição de saúde do apenado.

6.

O termo “manifestação”, no âmbito processual, possui caráter abrangente e engloba todos os atos processuais, inclusive as decisões judiciais, por constituírem expressão da atividade jurisdicional.

7.

A interpretação sistemática do acórdão evidencia que qualquer ato processual que contenha dados sensíveis de saúde está sujeito ao sigilo, inclusive decisões judiciais que façam referência a tais informações.

8.

A pretensão de explicitação expressa quanto às decisões judiciais revela mero inconformismo e tentativa de detalhamento redundante, sem demonstração de vício no julgado.

9.

A Lei nº 14.289/2022, aliada aos mecanismos de classificação de sigilo nos sistemas processuais eletrônicos, assegura a adequada proteção dos dados sensíveis sem necessidade de complementação do comando decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo “manifestações”, para fins de sigilo processual, abrange todos os atos processuais, inclusive decisões judiciais que contenham dados sensíveis. 2. Não há omissão quando o acórdão, de forma suficiente, já estabelece a proteção de informações sensíveis, ainda que sem detalhamento exaustivo. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem ao acréscimo de esclarecimentos meramente redundantes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X, e 93, IX; Lei nº 14.289/2022, art. 5º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração apresentado por
RICARDO BATISTA AMBROZIO
em face do v. acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Execução Penal n.

1015727-04.2022.8.11.0042,

com o objetivo de sanar suposta omissão quanto à extensão do sigilo parcial deferido às futuras decisões judiciais.

O acórdão embargado, ao julgar o Agravo em Execução Penal, deu parcial provimento ao recurso para decretar o sigilo parcial dos autos, restringindo o acesso público exclusivamente aos documentos e manifestações processuais que contenham informações relativas à condição de saúde do Agravante, com fundamento na Lei nº 14.289/2022 e no direito à intimidade.

Nos embargos apresentados (Id. 352829374), o embargante afirma que o
decisum
padece de omissão, pois, embora tenha determinado o sigilo de laudos e peças, silenciou sobre o tratamento a ser dispensado às futuras decisões judiciais (sentenças, despachos, interlocutórias). Argumenta que “
de nada adiantará resguardar o sigilo de laudos, petições e manifestações se as próprias decisões judiciais vierem a expor abertamente os dados sensíveis do Embargante
”, sustentando que a proteção legal restaria inócua se os atos decisórios, dotados de ampla publicidade, revelassem a condição de saúde protegida.

Por fim, requer que seja sanada a omissão para explicitar que a determinação de sigilo parcial se estende ao conteúdo das futuras decisões judiciais que façam referência à condição de saúde do apenado, determinando ao juízo de piso que classifique como sigilosas tais decisões ou se abstenha de mencionar dados sensíveis nos atos públicos.

Diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, determinou-se a abertura de vista dos autos à Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, a qual apresentou contrarrazões (id. 354667877), refutando a tese defensiva e pugnando pelo não acolhimento do recurso, ao argumento de que a decisão judicial constitui espécie do gênero manifestação, tendo o acórdão sido claro ao harmonizar os princípios da publicidade e da intimidade.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejado por RICARDO BATISTA AMBROZIO em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao seu Agravo em Execução Penal para determinar o sigilo parcial de documentos atinentes à sua saúde.

Não obstante a irresignação defensiva, verifico, de plano, inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita
.

O acórdão embargado restou assim ementado, conforme transcrição
ipsis litteris
:

“
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. DADOS SENSÍVEIS DE SAÚDE. PESSOA VIVENDO COM HIV. LEI Nº 14.289/2022. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SIGILO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça nos autos de execução penal, sob o fundamento da prevalência do princípio da publicidade e da ausência de demonstração de risco concreto à integridade do apenado. A defesa sustenta violação à Lei nº 14.289/2022, diante da divulgação da condição de saúde do reeducando (pessoa vivendo com HIV) em meios de comunicação, e requer a tramitação integral do feito sob sigilo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se, à luz da Lei nº 14.289/2022 e dos direitos fundamentais à intimidade e à dignidade, é cabível a decretação de segredo de justiça integral ou parcial em processo de execução penal que contenha dados sensíveis relativos à condição de saúde do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A publicidade dos atos processuais constitui regra geral e garantia fundamental, nos termos dos arts. 5º, LX, e 93, IX, da Constituição Federal, assegurando o controle social da atividade jurisdicional, inclusive na execução penal.

4.
O ordenamento jurídico admite a mitigação da publicidade para resguardar a intimidade e a dignidade da pessoa humana, especialmente quando envolvidos dados sensíveis de saúde.

5.
A Lei nº 14.289/2022 estabelece, em seu art. 5º, a obrigatoriedade de adoção de medidas que garantam o sigilo da informação relativa à condição de pessoa vivendo com HIV em processos judiciais, consagrando presunção legal de necessidade de proteção.

6.
A manutenção da publicidade irrestrita de documentos que contenham laudos, prontuários e manifestações acerca da condição de saúde do apenado contraria o comando legal e expõe dado sensível que não integra o conteúdo da sanção penal.

7.
O segredo de justiça integral mostra-se desproporcional, pois o processo de execução penal envolve matérias de interesse público, como fiscalização do cumprimento da pena e análise de benefícios, que não se relacionam com a intimidade médica do apenado.

8.
A harmonização entre o direito à intimidade (art. 5º, X, CF) e o princípio da publicidade (art. 93, IX, CF) impõe solução intermediária, com decretação de sigilo restrito às peças e documentos que contenham informações sobre a condição de saúde.

9.
O sistema eletrônico de tramitação processual permite a classificação específica de documentos como sigilosos, medida apta a cumprir o art. 5º da Lei nº 14.289/2022 sem comprometer a transparência dos demais atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Lei nº 14.289/2022 impõe a adoção de medidas para assegurar o sigilo de informações relativas à condição de pessoa vivendo com HIV em processos judiciais. 2. O princípio da publicidade dos atos processuais admite mitigação para resguardar dados sensíveis de saúde, independentemente de demonstração de risco concreto adicional. 3. Em execução penal, o segredo de justiça deve ser decretado de forma parcial, limitado às peças e documentos que contenham informações médicas, preservando-se a publicidade dos demais atos processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X e LX, e 93, IX; Lei nº 14.289/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal nº 0000257-38.2021.8.26.0471, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 02.06.2022”.

O embargante aponta a existência de vício de
omissão
. Sustenta, em síntese, que o acórdão, ao determinar o sigilo de "documentos e manifestações", não explicitou se tal proteção alcança as próprias decisões judiciais (despachos, sentenças e decisões interlocutórias) que venham a ser proferidas no curso da execução penal. Defende que a ausência dessa clareza pode levar à exposição indevida de seus dados sensíveis de saúde (condição de pessoa vivendo com HIV) através da publicidade dos atos decisórios, frustrando o comando da Lei nº 14.289/2022.

Passo à análise detida do vício apontado.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não substitutiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos estritos da legislação processual vigente. A omissão, em particular, configura-se quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre tese jurídica relevante ou questão essencial ao deslinde da controvérsia.

No caso em exame, a leitura atenta do acórdão recorrido evidencia a inexistência da omissão apontada. O voto condutor foi claro ao estabelecer a necessária harmonização entre o direito à intimidade (art. 5º, X, da Constituição Federal) e o princípio da publicidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), adotando solução intermediária consistente na decretação de sigilo restrito às peças e documentos que contenham informações relativas à condição de saúde do apenado.

De modo ainda mais preciso, a parte dispositiva do acórdão determinou a adoção de providências para a classificação sigilosa exclusivamente dos documentos, laudos e manifestações que versem sobre a saúde do apenado.

Nesse contexto, mostra-se adequada a interpretação conferida pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça em suas contrarrazões. Com efeito, o vocábulo “manifestação”, no âmbito processual, constitui gênero do qual a decisão judicial é espécie. A atividade jurisdicional, por sua própria natureza, consubstancia manifestação do Estado-Juiz. Assim, ao determinar o sigilo sobre “manifestações que versem sobre a saúde”, o comando judicial abrange, por imperativo lógico e jurídico, todo e qualquer ato processual, seja das partes, de terceiros ou do próprio magistrado, que contenha ou veicule o dado sensível protegido.

A pretensão do embargante de ver expressamente consignado o termo “decisões” revela-se, portanto, desnecessária sob a perspectiva da técnica processual, uma vez que o conteúdo do provimento jurisdicional já assegura, de forma suficiente, a proteção pretendida. Com efeito, eventual decisão judicial que se fundamente em laudos médicos sigilosos ou que faça referência à condição de saúde do apenado qualifica-se, ipso facto, como manifestação que versa sobre matéria protegida, atraindo a incidência da ordem de sigilo parcial já estabelecida por esta Corte.

Não se verifica, assim, qualquer lacuna interpretativa apta a comprometer a efetividade da prestação jurisdicional ou a proteção da dignidade do embargante. O sistema PJe, aliado às disposições da Lei nº 14.289/2022, oferece suporte normativo suficiente para que o magistrado de primeiro grau, ao dar cumprimento ao acórdão, proceda à adequada classificação dos atos processuais, inclusive aqueles por ele proferidos, que contenham informações sensíveis. Nessa linha, toda manifestação judicial que envolva tais dados deve receber o mesmo tratamento sigiloso atribuído aos documentos que lhe servem de fundamento, sob pena de esvaziamento da eficácia da decisão colegiada, hipótese que não se presume na hermenêutica dos atos judiciais.

Dessa forma, constata-se que o embargante, sob o pretexto de sanar omissão, busca, em verdade, mero detalhamento redundante de comando decisório que já se revela claro, suficiente e abrangente em seus efeitos. O acórdão embargado não padece de qualquer vício, porquanto a proteção deferida alcança todo e qualquer ato processual (manifestação) que exponha a condição de saúde do apenado, assegurando a plena eficácia do art. 5º da Lei nº 14.289/2022.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado nem à sua reescrita segundo a conveniência da parte, mas tão somente ao aperfeiçoamento da decisão quando efetivamente verificada alguma das hipóteses legais, o que não se evidencia na espécie. A premissa fixada no aresto, sigilo sobre todos os atos que versem acerca da saúde, mostra-se suficiente para orientar a regular tramitação futura da execução penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o v. acórdão embargado, porquanto a determinação de sigilo sobre “manifestações” já abrange, por definição lógica e jurídica, as decisões judiciais que tratem da matéria protegida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026